Tribunal: STF
Processo: Rcl 73145
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324 E TEMA N. 725 DE RG. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. – em recuperação judicial, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1002058-63.2017.5.02.0007 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324 e no RE n. 958.252, Tema n. 725 de Repercussão Geral.



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 1002058-63.2017.5.02.0007, ajuizada por LUIS GASTÃO STRICKER,, em face de TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. – em recuperação judicial, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos: 



    “Absolutamente correto o reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada. Com efeito, dos fatos incontroversos no processo, dos documentos juntados e do depoimento do preposto já é possível extrair, com total segurança, os elementos característicos do vínculo de emprego entre as partes. 



    (...)



    O depoimento supratranscrito revela, de forma inequívoca, que a reclamada não contratou para prestar-lhe serviços a sociedade simples constituída pelo reclamante (Stricker & Stricker Assessoria e Consultoria Técnica em Engenharia). Contratou o próprio reclamante, pessoa física. Tanto é que ele não poderia se fazer substituir em sua prestação de serviços, tinha crachá da empresa (indicando a função de "gerente de equipamentos”; fl. 187), vale alimentação (de acordo com as testemunhas Srs. Edilson e Alberto; fls. 1188; 1220), e tanto é que eram fornecidos a ele diversos benefícios como apartamento funcional, telefone celular, carro com motorista e convênio médico para ele e a família, o que se afigura absolutamente incompatível com a contratação de serviços entre pessoas jurídicas, quando o prestador do serviço arca com os ônus e riscos das próprias atividades, não importando para o contratante por quais meios os serviços serão prestados, apenas a entrega do avençado. Ademais, é incontroverso que mesmo no período em que o reclamante ficou sem trabalhar em razão de problemas de saúde ele foi remunerado (mediante emissão de nota fiscal pela sociedade simples por ele integrada), o que também é absolutamente incompatível com um verdadeiro contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, no qual a efetiva prestação de é pressuposto necessário do pagamento. 



    Também fica claro pelo depoimento do preposto e demais elementos dos autos que o trabalho do reclamante para a ré era habitual, pois ocorreu semanalmente por mais de sete anos, período no qual o reclamante não ficou afastado nem sequer por mais de uma semana seguida, exceto no final do contrato em razão de problemas de saúde. E a expectativa de retorno do trabalhador configura o requisito de habitualidade característico da relação de emprego. 



    Ainda assim, registre-se ter sido admitido pelo preposto que o reclamante poderia trabalhar de segunda a sexta-feira, e os depoimentos das testemunhas Sr. Edilson e Sra. Beatriz convencem de que ele de fato trabalhava, sendo alguns dias na sede da reclamada (geralmente três vezes por semana) e outros (geralmente duas vezes por semana) no estabelecimento da Alameda Northman (vide fls. 1188/9). Destaque-se que o Sr. Edilson trabalhava na Alameda Northman, e a Sra. Beatriz na sede da reclamada, de modo que os respectivos depoimentos são mais críveis quanto à frequência do reclamante do que os prestados pelas testemunhas conduzidas pela ré, que sempre trabalharam na sede da empresa. 



    Quanto à onerosidade da relação entre as partes, é incontroversa, sendo que o reclamante recebia por seus serviços mediante notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica da qual é sócio. 



    Por fim, também está patente que o trabalho do reclamante era subordinado, ou seja, dirigido pela ré. Com efeito, o reclamante era chefe de um departamento da empresa e tinha como subordinados os empregados celetistas do mesmo departamento. Quer dizer, os subordinados do reclamante não eram empregados da pessoa jurídica por ele mesmo constituída, o que seria o natural em uma relação de prestação de serviços entre pessoas jurídicas. Eram, sim, empregados da própria reclamada, o que evidencia claramente a inserção do reclamante na estrutura e na hierarquia empresarial da ré, e a subordinação jurídica na relação entre as partes. Tanto é que o reclamante dependia de aval do presidente da empresa para realizar aquisições e locações de equipamentos e para contratações e dispensas de empregados (da/para a reclamada), ou seja, tinha a sua prestação de serviços subordinada, dirigida pelo respectivo empregador. E a circunstância de o reclamante estar subordinado ao presidente da empresa ré não desvirtua ou descaracteriza a subordinação jurídica na relação entre as partes, denota apenas a posição hierárquica ocupada pelo trabalhador no contexto da estrutura organizacional do empregador. 



    (...)



    Note-se que a reclamada não terceirizou suas atividades empresárias relativas a máquinas e equipamentos, manteve-as no próprio âmbito, e contratou o reclamante por meio de uma sociedade simples por ele integrada, de forma fraudulenta, para ser chefe do setor encarregado daquelas atividades empresárias, o que caracteriza o fenômeno hodiernamente conhecido como 'pejotização', quando há dissimulação de uma relação de emprego por meio de um contrato civil de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas. 



    (...)



    A vista de todo o exposto e da prova robusta da contratação do reclamante como empregado, mas por meio da pessoa jurídica Stricker & Stricker Assessoria e Consultoria Técnica em Engenharia, nula por ter o objetivo de fraudar lei imperativa (artigo 9º da CLT c/c o artigo 166, VI do Código Civil), está correta a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes e condenou a recorrente a anotá-lo em CTPS e a pagar as verbas trabalhistas sonegadas, inclusive as rescisórias.”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324 e o Tema n. 725 de RG, que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Tema n. 725 de RG: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, a ADPF n. 324, em linhas gerais, versa sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação do trabalhador através de pessoa jurídica por ele constituída, a relação jurídica entre a reclamante e Luis Gastão Stricker era típica relação de emprego.



    11. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    12. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    13. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    14. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    15. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT e a fraude à legislação trabalhista.



    16. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    17. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    18. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    19. A pejotização desenfreada é incompatível com a proteção e promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    20. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    21. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    22. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1



       Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf